Tribunal: TJMT
Processo: 0000964-58.2019.8.11.0094
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000964-58.2019.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VOLMIR TOME - CPF: 442.081.541-87 (APELANTE), GERALDINO VIANA DA SILVA - CPF: 384.578.731-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/03). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ABSOLVIÇÃO. PROCEDÊNCIA.
MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA, AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO, REDUZIDÍSSIMO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO E INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA.
RECURSO PROVIDO.

1.

Da análise das provas judicializadas, o que se tem é verdadeira conduta materialmente atípica do acusado, uma vez que as peculiaridades deste caso demonstram a mínima ofensividade da conduta do agente – que sequer deveria estar portando a arma, conforme mencionado – sem periculosidade alguma, tendo em vista que sequer munição havia para deflagrá-la, com reduzido grau de reprovabilidade, pois do que se tem o recorrente estava em um barco pescando em família, longe de multidões, sendo, por corolário, inexpressiva a lesão jurídica perpetrada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Volmir Tomé contra decisão proferida pelo juízo da vara única de Tabaporã/MT. No caso, a sentença ora combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03), à pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto e mais 10 (dez) dias-multa fixados no mínimo, substituída por 02 (duas) restritivas de direito consistentes em prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo e prestação de serviços à comunidade, em local a ser imposto pelo juízo da execução (ID 153184947).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
absolvição por atipicidade material da conduta;
b)
absolvição por ausência de provas;
c)
substituição da prestação de serviços à comunidade por outra (ID 153184958).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 153184960). Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 158838186).

V O T O R E L A T O R

Em juízo, Roberto Vitório afirmou que em trabalho, passando pelo rio dos peixes, avistou o acusado à margem, sendo que, ao abordá-lo, revistou o denunciado e verificou a presença de uma arma de fogo. Ainda, aduziu que foi perguntado ao apelante se ele possuía registro da arma, quando então o réu respondeu de forma negativa.

Perante o contraditório e ampla defesa, Valmir Gonçalves asseverou que no dia dos fatos estava passando sobre a ponte sobre o rio dos peixes, tendo avistado uma embarcação próxima à margem. Dessa forma, decidiu por abordá-la, quando então encontrou no veículo a arma de fogo que foi apreendida, aduzindo ainda que, ao perguntar ao réu sobre possível registro, aquele respondeu negativamente.

Por sua vez, Volmir Tomé confessou em juízo a prática delitiva. Nesse sentido, disse que no dia dos fatos estava pescando com sua família, sendo que a arma de fogo encontrada estava no saco e não era para estar lá, confirmando que era de sua propriedade, porém, sem documento e sem munição.

Contudo, da análise das provas judicializadas, o que se tem é verdadeira conduta materialmente atípica do acusado, uma vez que as peculiaridades deste caso demonstram a mínima ofensividade da conduta do agente – que sequer deveria estar portando a arma, conforme mencionado – sem periculosidade alguma, tendo em vista que sequer munição havia para deflagrá-la, com reduzido grau de reprovabilidade, pois do que se tem o recorrente estava em um barco pescando em família, longe de multidões, sendo, por corolário, inexpressiva a lesão jurídica perpetrada. Desta feita, na esteira do que entendem a Suprema Corte e o Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do princípio da insignificância é a medida que melhor se adequa ao caso:

(...) O
Supremo Tribunal Federal
firmou o entendimento de que, para o reconhecimento da atipicidade material, ante a aplicação do princípio da insignificância, devem concorrer os seguintes requisitos:
a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada
. (...) (AgRg no AREsp n. 2.240.985/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/5/2023,
DJe de 15/5/2023
).

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a provejo
, acolhendo o pleito defensivo. Via de consequência,
absolvo
o acusado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023